Tribunal: STF
Processo: MS 38428
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Ronaldo Augusto Candeira da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 18.577/2021 – 1ª Câmara (TC n. 016.363/2018-0), em que negado provimento a pedido de reexame do acórdão n. 103/2021 – 1ª Câmara, por meio do qual o órgão de controle concluiu ilegal a aposentadoria concedida ao impetrante e determinou à Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) a expedição de novo ato de aposentação, sem as rubricas judiciais relacionadas aos planos econômicos, bem assim a cessação imediata dos respectivos pagamentos.  



     



    Narra que a aposentadoria por invalidez foi publicada em 15 de agosto de 2013 (Portaria n. 685/2013/GR/Unir) e que na mesma data o processo administrativo foi enviado ao TCU.  



     



    Aponta transcorridos mais de oito anos da entrada do processo na Corte de Contas até a apreciação. Frisa não lhe ter sido ofertada, apesar do decurso do tempo, a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.  



     



    Diz pretender não a invalidade do pronunciamento do TCU que determinou à Universidade Federal o corte dos planos econômicos oriundos de decisão judicial proferida nos autos da reclamação trabalhista n. 0175500-20.1990.514.0001 – 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, mas a declaração de ilegalidade do acórdão que impôs o corte em seus proventos dos valores referentes aos índices econômicos auferidos no processo n. 0065500-1319915140002 – 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.  



     



    Alega que, diante da análise equivocada do Relator da TC n. 016.363/2018-0, no tocante aos índices concedidos nos autos n. 0175500-20.1990.514.0001 e na ação cautelar n. 0000395-89.2014.514.0000, formulou pedido de reexame, não acolhido.  



     



    Aduz a imutabilidade dos índices implementados por meio do processo n. 0065500-1319915140002, dada a ocorrência da coisa julgada.  



     



    Ressalta ser evidente a insegurança jurídica em que vive, uma vez que teria confiado na manutenção da sentença da Justiça do Trabalho mediante a qual lhe fora reconhecido o direito à incorporação de índices de planos econômicos. Assinala haver referida decisão transitado em julgado há vários anos, vindo a ser afastada por decisão do TCU que tem como ilegal.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    a) a concessão de liminar determinando a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão nº 18.577/2021, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº 015.363/2018-0 e, por construção lógica, determinar que a Fundação Universidade Federal de Rondônia reincorpore, aos proventos do impetrante, os índices oriundos do Processo n. 0065500-1319915140002 – 2ª Vara do Travalho [sic] PVH/RO, quais sejam Rubricas – DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO – R$ 560,69 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO – R$ 560,91 e DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO – R$ 348,47, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento;  



     b) concedida a liminar pugna o impetrante pelo envio de Ofício à Reitoria da Fundação Universidade Federal de Rondônia para o devido cumprimento, sob as penas da lei, cujo endereço eletrônico segue: reitoria@unir.brreitoria@unir.br;  



     c) a notificação da autoridade impetrada para o imediato cumprimento da liminar acima, bem como para prestar, querendo, as informações de estilo;  



     d) a notificação do representante da União Federal, por força do disposto na lei que disciplina o Mandado de Segurança;  



     e) a intimação do Procurador Geral da República, para os fins legais;  



     f) em julgamento final, a confirmação da liminar tornando, definitivamente nulos, os atos tomados pela autoridade coatora nos autos do Processo TC nº 015.363/2018-0, tornando definitivamente nulo o Acórdão nº 18.577/2021, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, na parte que mandou desincorporar os índices provenientes da Ação Trabalhista n° 0065500- 1319915140002.  



     (Grifos originais)  



     



    A União formulou pedido de participação no processo.  



     



    As informações foram apresentadas.  



     



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Inicialmente, defiro o ingresso pretendido pela União.  



     



    No mais, entendo ser caso de denegar a segurança.  



     



    O impetrante se insurge, primeiro, contra alegada ausência de oportunidade para exercer a ampla defesa e o contraditório na TC n. 016.363/2018-0, o que teria culminado na formalização do acórdão n. 18.577/2021 – 1ª Câmara, mediante o qual julgada ilegal sua aposentadoria e negado registro ao ato de concessão, em virtude do pagamento declarado irregular de vantagens, reconhecidas em sentença judicial trabalhista, referentes a planos econômicos não absorvidos por posteriores reajustes que contemplaram o funcionalismo.  



     



    Vale anotar, entretanto, que o contraditório e a ampla defesa no exame da legalidade de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão devem ser assegurados ao interessado apenas se ultrapassado o prazo de cinco anos entre a entrada do processo no TCU e sua apreciação, ou se decorridos dez anos da formalização do ato concessivo, conforme a consagrada jurisprudência do Supremo. Confira-se:  



     



    Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 



    1. Não se aplica ao TCU, no exercício do controle externo da legalidade de aposentadorias, a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa. 



    2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. 



    [...]



    6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 35.193 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de fevereiro de 2022 – grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da necessidade de o Tribunal de Contas da União conferir o direito ao contraditório e à ampla defesa quando a análise da legalidade do ato ultrapassar 10 anos da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Mitigação da Súmula Vinculante 3. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37.177 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11 de março de 2021 – grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. 



    II – O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. 



    III – No caso dos autos, não há falar em qualquer irregularidade na negativa de registro da aposentadoria, seja porque não transcorreram mais de cinco anos da data do recebimento do processo, seja porque foi dada a oportunidade de defesa ao impetrante. 



    [...]



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 35.662, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de abril de 2019 – grifei)  



     



    No caso, referido ato foi publicado em 15 de agosto de 2013 e remetido ao Controle Interno da Fundação Universidade de Rondônia em 15 de outubro imediato. Cumpre registrar, ainda, a data de entrada no Tribunal de Contas da União: 10 de maio de 2008 (eDoc 31). 



     



    Verifico, assim, que a análise do ato submetido a registro ocorreu dentro de cinco anos, computados do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, razão pela qual não há falar em garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.  



     



    Ademais, nas razões de decidir do acórdão objeto deste mandamus consta que o processo chegou ao Tribunal de Contas em 2018:  



     



    Nesse ponto, equivoca-se o representante dos recorrentes quando afirma que o ato de aposentadoria de Ronaldo Augusto Candeira da Silva teria sido encaminhado ao TCU em 15 de outubro de 2013. O extrato do sistema Sisac correspondente ao referido ato (peça 146) indica claramente a data de sua disponibilização ao Tribunal: 10 de maio de 2018. Não transcorreram, portanto, cinco anos entre a entrada do ato no TCU e sua apreciação pela Corte. Portanto, observou-se não apenas o disposto no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, mas também a tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte no RE 636.553 (Tema 445), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a qual estabeleceu em cinco anos, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, o prazo para julgamento do ato de aposentadoria, não havendo que se falar em decadência.  



     



    Também se depreende dos autos que, além de o impetrante não ter infirmado tal assertiva, foram atestadas (eDoc 14) as datas de início da vigência da aposentadoria (15 de agosto de 2013) e de envio do procedimento administrativo ao controle interno do órgão (15 de outubro de 2013), ao contrário da data de disponibilidade do feito ao TCU, a qual não foi revelada.  



     



    Friso, por oportuno, que o contraditório diferido se deu mediante apresentação, pelo ora impetrante, de pedido de reexame do acórdão n. 103/2021 – 1ª Câmara, conhecido e desprovido pelo acórdão n. 18.577/2021 – 1ª Câmara.  



     



    Quanto ao pedido de manutenção dos índices econômicos obtidos por força de decisão judicial trabalhista proferida no processo n. 0065500-1319915140002, tenho que o pronunciamento do TCU está em conformidade com o entendimento dominante do Supremo.  



     



    Com efeito, o Tribunal Pleno, no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 596.663, Relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 26 de novembro de 2014, firmou a seguinte tese (Tema n. 494): “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.  



     



    Na mesma linha, ambas as Turmas do Tribunal já assentaram não violar o instituto da coisa julgada deliberação do TCU que, a fim de aplicar alterações legislativas promotoras de reestruturação remuneratória na carreira dos interessados, resulte na exclusão de índices alusivos a planos econômicos antes incorporados a proventos de aposentadoria por determinação judicial.  



     



    Corroboram essa ótica precedentes como os que receberam as seguintes ementas:  



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Ato do Tribunal de Contas da União. 



    3. Exclusão do percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado, dos proventos da impetrante. 



    4. Modificação do contexto fático-jurídico. Incorporação em definitivo do percentual por leis posteriores concessivas de reajustes e reestruturações na carreira. Precedentes. 



    5. Não há violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção ao ato jurídico perfeito e da coisa julgada. 



    6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 33.977 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de agosto de 2017 – grifei)  



     



    Outrossim, o Supremo concluiu pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Ilustra esse posicionamento o acórdão prolatado no MS 31.353 ED, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 23 de abril de 2015, cuja ementa transcrevo:  



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PODERES DO RELATOR. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    [...]



    3. No caso, a Corte de Contas da União registrou que as parcelas atinentes a planos econômicos, objeto da decisão transitada em julgado em 04.3.1991, foram posteriormente absorvidas pela estrutura remuneratória da impetrante, por meio de alterações implementadas pelas Leis 11.091/2005 e 11.784/2008 (conversão da MP 431/2008). 



    4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.  



     



    A alegação de que a decisão do TCU trata apenas dos índices concedidos nos processos n. 0175500-20.1990.514.0001 e 0000395-89.2014.514.0000, não dispondo sobre aqueles que haviam sido deferidos no feito de n. 0065500-1319915140002, não serve de fundamento para acolher-se o pedido, uma vez que foi expressamente determinada a suspensão do pagamento de todas as rubricas referentes a planos econômicos, inclusive as tratadas na última causa.  



     



    Nesse contexto, descabe falar em ilegalidade do pronunciamento do Tribunal de Contas da União. O órgão se limitou a apontar o exaurimento da eficácia de comando judicial que outrora havia autorizado a incorporação de índices econômicos aos vencimentos do impetrante. E o fez – repita-se, em conformidade com entendimento pacífico desta Corte – atento às alterações remuneratórias efetuadas por leis posteriores na carreira do interessado que absorveram os valores antes deferidos judicialmente.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança.  



     



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de agosto de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES  



 Relator